Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703226-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: ACIONE ALVES DA SILVA D E C I S Ã O 1. O Banco Pan S.A. opõe embargos de declaração contra decisão desta Relatoria (ID 56016045) que não conheceu do agravo de instrumento por ele interposto. Nas razões recursais (ID 56177227), o embargante aponta a existência de contradição na decisão. Alega que houve “excesso de rigor e formalismo exacerbado”, porque a decisão embargada não conheceu do agravo de instrumento interposto contra determinação de emenda à inicial nos autos da ação de busca e apreensão de referência. Segundo o banco embargante, Além de haver afronta a lei, o equívoco cometido ainda fere princípios do direito, vez que ao ser mantida a decisão preferida no estado em que se encontra, estará em clara contradição aos princípios da celeridade e economia processual, bem como ao princípio da instrumentalidade das formas. Assim, pleiteia seja reconsiderada a decisão embargada e, consequentemente, sejam os embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos infringentes. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. De acordo com o art. 1.022 do CPC, é cabível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade; b) eliminar contradição; c) suprir omissão de ponto ou questão sobre os quais deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e d) corrigir erro material. O art. 1.024, § 2o, do CPC[1], por sua vez, determina ao Relator, prolator da decisão embargada, julgar os embargos monocraticamente. Nas razões recursais (ID 56177227), o embargante aponta a existência de contradição na decisão. Na hipótese, contudo, a decisão monocrática embargada não padece do vício apontado pelo recorrente. Cabe esclarecer que o vício da contradição elencado no inciso I do art. 1.022 do CPC versa tão somente sobre a análise interna do decisum. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão, tornando-a carente de lógica interna, de sorte a macular sua completa e integral compreensão. Ao comentar o aludido dispositivo processual, ressaltou o ilustre jurista Nelson Nery Junior trazendo à baila o entendimento do c. STJ[2], in verbis: Contradição externa. "Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado" (STJ, 4.a T., EmbDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min. Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171). No mesmo sentido: a contradição que autoriza os EmbDcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte (STJ, 4.a T., EmbDclREsp 218528-SP, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 7.5.2002, v.u., DJU 22.4.2002, p. 210); descabem embargos de declaração com a finalidade de espancar supostas contradições entre acórdãos de Tribunais diversos, pois, como cediço, a contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna do próprio julgado (STJ, 1.a Seção, EmbDclREsp 1060210-SC, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.2.2014, DJUE 3.4.2014). Idêntica linha de raciocínio segue o doutrinador Fredie Didier Jr.[3], em argumentação que ora transcreve-se: Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada. Nesse contexto, em embargos de declaração não se pode admitir a reforma tão-somente pela suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. Das razões deduzidas pelo embargante, não se depreende a demonstração de qualquer contradição interna que enseje correção pela via eleita. Inclusive, o próprio embargante, fundamenta sua pretensão ao argumento de que houve “excesso de rigor e formalismo exacerbado”, o que, a toda evidência, não está inserido nas hipóteses de cabimento de embargos de declaração, conforme exegese do art. 1.022 do CPC. Observa-se, em verdade, que a parte embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não conhecer do recurso de agravo de instrumento interposto, buscando fazer prevalecer o seu entendimento particular sobre a questão. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração, mantendo incólumes os termos da decisão de ID 56016045. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, arquivem-se. Brasília, 29 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.024 (...) § 2o Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente. [2] Nery Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 16a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 2282. [3] Didier Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal - 13. ed. reform. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 250